Tribunal: TJDFT
Processo: 0701017-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701017-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KELLY CRISTINA DE JESUS OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por KELLY CRISTINA DE JESUS OLIVEIRA contra decisão do Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã, que indeferiu o requerimento de gratuidade de justiça formulado nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória no 0705405-04.2024.8.07.0021 ajuizada contra o BANCO DO BRASIL S/A. Afirma que o Juízo de origem indeferiu o requerimento de justiça gratuita mas que não é necessário demonstrar estado de miserabilidade, bastando a simples afirmação da parte de que não tem condições de arcar com as custas do processo e honorários de sucumbência sem prejuízo de seu sustento. Alega que os documentos juntados aos autos demonstram que possui rendimentos baixos e que é possível concluir que não tem condições de arcar com as custas do processo. Requer o conhecimento do recurso com o deferimento de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão recorrida. Preparo não recolhido em razão do requerimento de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, conforme art. 1.019, I c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida, de ID 222593869 dos autos de origem, tem o seguinte teor: A gratuidade de justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados, que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil). Essa norma se coaduna com o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal de 1988, que consagra o direito à assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. No caso em apreço, nada obstante a declaração da parte, não reconheço a sua hipossuficiência econômica. Isso porque foi determinado à autora que juntasse documentos aptos a comprovar a alegada hipossuficiência, mas a autora não apresentou nenhum dos documentos indicados. Com efeito, em análise do extrato bancário, verifica-se que a autora recebe valores de outra conta de sua titularidade (5/9 - R$ 1.825,00; 6/9 - R$ 500,00; 4/10 - R$ 2.239,00; 7/10 - R$ 500,00; 5/11 - R$ 2.584,00), mas não apresentou nada sobre a referida conta. A movimentação na conta do Banco do Brasil é limitada e indica que não é a conta principal da autora, inclusive porque não se identifica nenhuma verba salarial, apesar de possuir contrato de trabalho ativo. Da mesma forma, verifica-se que ela efetua regularmente o pagamento de faturas de cartão de crédito, mas também não apresentou os extratos (16/9 e 18/11). No mesmo sentido, ocorre quanto ao contracheque, já que se limita a apresentar a sua CTPS, que não contém o salário contratado. Note-se que o ônus probatório recai sobre a parte requerente quando identificada a falta dos pressupostos legais, como no caso, não havendo que se falar em busca patrimonial pelo Juízo. Assim, tenho que a autora não comprovou a alegada hipossuficiência. Diante disso, INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça. Recolham-se as custas iniciais. Prazo: 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC. Intime-se. O Código de Processo Civil, ao tratar da gratuidade da justiça, autoriza seu indeferimento quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão. Vejamos: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...) Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. §1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. A presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante à gratuidade é relativa e não prevalece quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário. Isso porque o juiz não pode desconsiderar, quando for o caso, uma patente incoerência entre o afirmado pela parte e os elementos constantes dos autos. Pode o juiz avaliar, de ofício, se a declaração de pobreza firmada pelo postulante à gratuidade tem correspondência com a realidade, podendo proceder a tal análise segundo o que consta dos autos. É nessa linha que se firmou a jurisprudência: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. 1. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do § 3o do art. 99 do Código de Processo Civil. 2. Por não ter comprovado situação financeira desfavorável ou circunstância específica que possa comprometer sobremaneira a subsistência do agravante e de sua família, a manutenção do indeferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1669682, 07315763220228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2023, publicado no DJE: 10/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO VOLUNTÁRIO DO PREPARO. PEDIDO PREJUDICADO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. COMPROVAÇÃO FACULTADA PELO JUIZ. POSSIBILIDADE. INÉRCIA DA PARTE. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. 1- A apreciação do pedido de concessão da justiça gratuita fica prejudicado quando a parte interessada recolhe o respectivo preparo antes do pronunciamento judicial. Tal comportamento é incompatível com o pleito formulado, como também afasta a alegada presunção de hipossuficiência econômica, conditio sine qua non para a concessão do benefício processual. 2- A declaração de insuficiência de recursos é revestida de presunção relativa de verdade, a qual poderá ser afastada caso haja elementos em contrário nos autos. Caso o magistrado não se convença da alegada hipossuficiência, seja porque existem elementos no processo para tanto, seja por conta da realidade que dele emerge, poderá determinar a intimação da parte para que comprove a veracidade da sua declaração. 3- A inércia da parte em comprovar a hipossuficiência enseja no indeferimento do pedido de gratuidade de justiça e a intimação para o recolhimento das custas processuais, nos termos do art. 99, §§ 2o e 7o, e não na extinção prematura do processo. 4- Subsequentemente, no caso de não recolhimento das custas processuais, caberá o indeferimento da inicial, por ausência de pressuposto de constituição e validade do processo, nos termos do art. 485, IV do CPC. 5- APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA. (Acórdão 1664683, 07166626720218070009, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2023, publicado no DJE: 3/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. INSURGÊNCIA DA RÉ. 1. A declaração de hipossuficiência apresentada pela parte detém presunção juris tantum de veracidade, podendo a autoridade judiciária indeferir o benefício quando convencida acerca da capacidade econômica do postulante. Precedentes. 2. Não obstante o pedido de assistência judiciária gratuita possa ser formulado a qualquer tempo, quando a ação está em curso, esse deverá ser veiculado em petição avulsa, a qual será processada em apenso aos autos principais, segundo os termos do artigo 6o da Lei 1.060/50, e não no próprio corpo do apelo excepcional. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 416.096/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 04/02/2014) A agravante afirma não possuir "qualquer tipo de renda" ao mesmo tempo em que reconhece trabalhar com carteira assinada e sustenta, no mesmo parágrafo, "auferir baixos rendimentos" mas sequer indica quais. Além da narrativa confusa, os documentos juntados não permitem a análise da hipossuficiência alegada pela agravante. Não há sequer menção ao salário que ela recebe e, conforme apontado pelo Juízo de origem, o extrato bancário demonstra que ela possui outra conta bancária onde provavelmente recebe seus rendimentos na medida em que dessa outra conta bancária provêm diversas transferências marcadas com o próprio nome da agravante, conforme documento de ID 67854936. Portanto, tem-se que a parte omite seus rendimentos do Juízo e não demonstrou a hipossuficiência alegada. Assim, não há verossimilhança nas alegações da agravante e estão ausentes os requisitos para antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o requerimento de antecipação da tutela recursal. Intime-se a agravante para recolher o preparo no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso (art. 101, §2o do Código de Processo Civil). Recolhido o preparo, dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações, e intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Brasília, DF, 21 de janeiro de 2025 16:51:47. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador